Tribunal: TJBA
Processo: 8026879-07.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026879-07.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VAUNIZIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARESSA CORREIA DA COSTA CAMPOS, LECIVALDO LUIZ SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387, DO STJ. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. MARCO OBJETIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por vaunizia pereira da silva contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de revisão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, julgando liminarmente improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 332, §1º, do CPC. A magistrada de origem fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o termo inicial do prazo prescricional decenal para o ajuizamento da ação deve ser a data do saque integral da conta PASEP ou o momento posterior de alegada ciência inequívoca do dano;
(ii) saber se a tese firmada no Tema 1.387, do STJ é aplicável à hipótese, em que a parte autora sustenta ter tomado ciência do prejuízo apenas após investigações jornalísticas e extratos obtidos em 2023.

III. Razões de decidir

A pretensão ressarcitória por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ, no Tema 1.150.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387, fixou tese segundo a qual o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na administração da conta PASEP.

A Corte Superior entendeu que o saque integral permite ao titular saber o valor a que tem direito, sendo desnecessária a comprovação de conhecimento técnico ou documental aprofundado.

Na hipótese dos autos, consta que o saque integral foi realizado em 11/08/2003. A ação foi ajuizada apenas em 10/10/2024, quando já transcorrido o prazo prescricional de forma evidente.

A tese recursal de que a ciência da lesão só ocorreu após notícias jornalísticas e extratos obtidos em 2023 não se sustenta diante do critério objetivo fixado no Tema 1.387, do STJ, que afasta a aplicação subjetiva da actio nata nesse tipo de situação.

O reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, não havendo necessidade de produção probatória ou instrução processual adicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por desfalques em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data do saque integral do saldo, conforme fixado no Tema 1.387, do STJ. 2. A obtenção posterior de extratos bancários ou divulgação de reportagens investigativas não reabre o prazo prescricional já consumado."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, §1º e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 13/09/2023.

STJ, REsp 2.214.879/PE e REsp 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025, DJe 17/12/2025.

TJSP, Ap Cív 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Dir. Privado, j. 09/01/2026.

TJMS, Ap Cív 0810066-53.2024.8.12.0002, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª Câmara Cível, j. 19/12/2025.

TJRJ, Ap Cív 0806908-11.2024.8.19.0029, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali, 17ª Câmara Dir. Privado, j. 15/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8026879-07.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
VAUNIZIA PEREIRA DA SILVA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator